Tribunal: STF
Processo: AI 207543
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: 1.  Agravo de instrumento: traslado deficiente:
falta da certidão de intimação da decisão agravada (CPC, art. 544, §
1º), que não pode ser substituída por certidão da tempestividade do
agravo emanada da Secretaria do Tribunal a quo.
2.  Recurso extraordinário: prequestionamento: necessidade
da juntada, aos autos principais, do precedente em que se fundou o
acórdão recorrido.